Tribunal: TJPA
Processo: 0802954-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802954-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: WALDEMIR PIMENTEL FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada
entregue
no
endereço
do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.
II-

No caso concreto,
não
foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que o ora agravado foi notificado em mora. Na verdade,
o AR (Aviso de Recebimento) retornou com “Desconhecido”, de modo que, apesar

de apresentar o endereço informado pelo agravado no contrato de financiamento, não possui quaisquer

assinaturas de recebimento, não sendo possível auferir a comprovação do recebimento da referida notificação

de forma regular. III-
Ressalte-se que nosso

ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de
notificação

pessoal. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Ativo, interposto por

BANCO VOLKSWAGEN
S.A.

em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
WALDEMIR PIMENTEL FREITAS.

A decisão agravada indeferiu o pedido disposto na inicial, tendo em vista que a devedora não foi
pessoalmente notificada para constituição em mora, ocasião em que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 2º, do decreto-lei 911/69.

Inconformado, o banco interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que a probabilidade do
direito se mostra presente, tendo em vista ser desnecessária a cientificação pessoal do devedor para a

constituição da mora, bastando o envio da carta registrada, por se tratar de inadimplemento de obrigação
positiva e líquida.

Sustenta que a notificação foi regulamente expedida, e enviada ao endereço do agravado, de modo
que o fato de o devedor ter indicado endereço no qual não pode ser encontrado, não impede que o redor exerça seu direito.

Por fim, afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra
configurado, na medida em que suporta os prejuízos que as atitudes do agravado causam ao agravante.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal para que seja concedida a medida liminar de busca e
apreensão, e ao final que o presente recurso seja conhecido e provido.

Ao receber os autos esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido disposto na inicial, tendo em vista que a devedora não foi pessoalmente notificada para constituição em mora, ocasião em que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 2º, do decreto-lei 911/69.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que não assiste razão ao agravante, na medida em que a
concessão da liminar de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada
entregue
no
endereço
do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

No caso concreto,
não
foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que o ora agravado foi notificado em mora. Na verdade,
o AR (Aviso de Recebimento) retornou com “Desconhecido”, de modo que, apesar

de apresentar o endereço informado pelo agravado no contrato de financiamento, não possui quaisquer

assinaturas de recebimento, não sendo possível auferir a comprovação do recebimento da referida notificação

de forma regular

Vejamos

referidos julgados:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR DEVOLVIDO COM OBSERVAÇÃO ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.(7162930, 7162930, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUIDO EM MORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 267, I E IV, DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão;

II. Tendo sido infrutífera a enviada notificação ao devedor, resta-se insuficiente o mero envio da correspondência ao endereço informado no contrato, sendo necessário o seu devido recebimento no local, ainda que por pessoa diversa da do devedor.

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos;

III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04929656-03, 168.903, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-06, Publicado em 2016-12-09)

Com efeito, Válido ressaltar,
que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de
notificação

pessoal.

A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Ademais, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a
notificação
seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA.

NOTIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 – De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de
constituição
em mora do devedor, a entrega da
notificação
em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.
2 –
Agravo
Regimental improvido”. (STJ, 3ª Turma, Ag.Rg. no REsp. nº 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1º/8/2013).

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente recurso.

É o voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/03/2022